Tribunal: TJPA
Processo: 0009640-31.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE (MARLON LIMA). IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÃÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (MARLON LIMA E ROBSON DA SILVA). IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÃÃO PARA PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (MARLON LIMA). POSSIBILIDADE. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. DESCLASSIFICAÃÃO DE OFÃCIO PARA PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PARA OS APELANTES ROBSON DA SILVA E JEFFERSON MONTEIRO. ABSOLVIÃÃO DO CRIME DE TRÃFICO DE DROGAS (MARLON LIMA E JEFFERSON MONTEIRO). IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÃÃO PARA CONSUMO PESSOAL DE DROGAS (MARLON LIMA E ROBSON DA SILVA). IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÃFICO PRIVILEGIADO (ROBSON DA SILVA E JEFFERSON MONTEIRO). IMPOSSIBILIDADE. APLICAÃÃO DO PATAMAR MÃXIMO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DE PENA DO ART. 33, Â§4Â°, DA LEI DE DROGAS (MARLON LIMA). IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÃCIO DA PRESCRIÃÃO DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO APENAS DO APELANTE ROBSON DA SILVA MONTEIRO.PRELIMINAR 1 - PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE (MARLON LIMA): A preliminar suscitada pelo recorrente MARLON LIMA TRINDADE para recorrer em liberdade, nÃ£o merece prosperar. O recurso de apelaÃ§Ã£o nÃ£o se afigura via cabÃvel para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus. Preliminar rejeitada. MÃRITO1- DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 16, CAPUT, PARA O PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 10.826/2003 - NOVATIO LEGIS IN MELLIUS - (APLICAÃÃO A TODOS OS APELANTES): Com o advento do decreto n. 9.847/2019, nÃ£o mais se enquadra no conceito de uso restrito a arma apreendida com os apelantes, qual seja, ponto 40 S&W. Assim, a partir da publicaÃ§Ã£o do Decreto n. 9.847/2019, passou-se a considerar como arma de fogo de uso permitido, entre outras, as semiautomÃ¡ticas ou de repetiÃ§Ã£o que fossem de porte, cujo calibre nominal, com a utilizaÃ§Ã£o de muniÃ§Ã£o comum, nÃ£o atingisse, na saÃda do cano de prova, energia cinÃ©tica superior a 1.200 libras-pÃ© ou 1.620 joules. Desta forma, a arma de fogo tipo pistola, calibre .40, marca Taurus Ã© atualmente considerada como de âuso permitidoâ.Assim sendo, no presente caso, aplica-se a garantia fundamental prevista no art. 5Âº, XL, da ConstituiÃ§Ã£o Federal, segundo a qual: âa lei penal nÃ£o retroagirÃ¡, salvo para beneficiar o rÃ©uâ.Portanto, em observÃ¢ncia a novatio in mellius, Ã© imperioso reconhecer a desclassificaÃ§Ã£o do delito imputado aos apelantes para o previsto no art. 14 da Lei nÂ° 10.826/2003 (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).Por todo o exposto, impositiva a desclassificaÃ§Ã£o do crime capitulado no art. 16, caput, para o tipificado no art. 14 da Lei nÂ° 10.826/03 de TODOS os apelantes (novatio in mellius).2. DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÃÃO DE OFÃCIO DO APELANTE ROBSON DA SILVA MONTEIRO, EM RELAÃÃO AO DELITO TIPIFICADO NO ART. 14 DA LEI NÂ° 10.826/03.Agora, com a desclassificaÃ§Ã£o do crime e com a nova pena estipulada, verifico a necessidade de reconhecer a prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva em concreto do apelante ROBSON DA SILVA MONTEIRO.A sentenÃ§a condenatÃ3ria foi publicada em 09/11/2017.Nos termos do art. 110, Â§1Âº, do CÃ3digo Penal, a prescriÃ§Ã£o, depois da sentenÃ§a condenatÃ3ria com trÃ¢nsito em julgado para a acusaÃ§Ã£o ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, nÃ£o podendo, em nenhuma hipÃ3tese, ter por termo inicial data anterior Ã da denÃºncia ou queixa. No caso em tela, uma vez que a pena aplicada apÃ3s a desclassificaÃ§Ã£o nÃ£o excede a 02 (dois) anos, a prescriÃ§Ã£o se dÃ¡ em 04 (quatro) anos, nos termos do inciso V do art. 109 do CÃ3digo Penal. Entretanto, com fulcro no art. 115 do CÃ3digo Penal, sÃ£o reduzidos de metade os prazos de prescriÃ§Ã£o quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentenÃ§a, maior de 70 (setenta) anos.Assim, verifica-se que entre dia da publicaÃ§Ã£o da sentenÃ§a (ocorrida no dia 09/11/2017) atÃ© o presente momento, transcorreram mais de 02 (dois) anos, prazo que se esgotou no dia 08/11/2019.3.PLEITO PELA ABSOLVIÃÃO DO CRIME PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (MARLON LIMA): A materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo ficou devidamente demonstrada atravÃ©s do auto de apresentaÃ§Ã£o e apreensÃ£o (fl. 23 â IPL), laudo balÃstico nÂº 2017.01.000461-BAL e os depoimentos prestados em JuÃzo pelas testemunhas.Assim, observa-se que os depoimentos prestados em JuÃzo sÃ£o firmes, claros e harmÃ ́nicos, nÃ£o deixando quaisquer dÃºvidas quanto a autoria e materialidade do delito. Tese rejeitada.4. ABSOLVIÃÃO DO CRIME DE TRÃFICO DE DROGAS (MARLON LIMA E JEFFERSON MONTEIRO)Materialidade delitiva devidamente comprovada por meio do Auto de ApresentaÃ§Ã£o e ApreensÃ£o de Objeto; Laudo ToxicolÃ3gico Definitivo; Laudo de ConstataÃ§Ã£o ProvisÃ3rio.Quanto Ã autoria delitiva, nÃ£o hÃ¡ qualquer dÃºvida, uma vez que os depoimentos das testemunhas e guarda municipal foram unÃssonos em confirmar na audiÃªncia de instruÃ§Ã£o e julgamento os fatos narrados na denÃºncia.Dessa forma, deve ser mantida as condenaÃ§Ãμes. Tese rejeitada. 5. DESCLASSIFICAÃÃO PARA CONSUMO PESSOAL DE DROGAS (MARLON LIMA E ROBSON SILVA): NÃ£o merece prosperar, considerando a quantidade da droga apreendida (cerca de 29,2 gramas) de âMACONHAâ, acondicionadas em 40 (quarenta) embalagens confeccionadas com pelÃcula plÃ¡stica transparente, conforme Laudo nÂº 2017.01.000965-QUI, fl. 33.Portanto, Ã© indubitÃ¡vel a finalidade da traficÃ¢ncia dos entorpecentes, razÃ£o pela qual rejeito a tese de desclassificaÃ§Ã£o para o crime constante no art. 28 da Lei de Drogas. Tese rejeitada.6. RECONHECIMENTO DO TRÃFICO PRIVILEGIADO (ROBSON DA SILVA E JEFFERSON MONTEIRO): Verifico que o JuÃzo a quo foi escorreito ao nÃ£o reconhecer tal benefÃcio, posto que ROBSON responde por outro processo por crime anÃ¡logo, o que faz aferir que o apelante se dedica Ã s atividades criminosas. De igual modo, verifica-se que JEFFERSON Ã© contumaz na prÃ¡tica de delitos, conforme verificou-se em fls. 10/11v.Dessa maneira, impossibilitada fica a aplicaÃ§Ã£o da causa de diminuiÃ§Ã£o de pena. Tese rejeitada. 7. APLICAÃÃO DO PATAMAR MÃXIMO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DE PENA DO ART. 33, Â§4Â°, DA LEI DE DROGAS (MARLON LIMA): O apelante pugna pela reduÃ§Ã£o da causa de diminuiÃ§Ã£o em seu grau mÃ¡ximo de 2/3. Entretanto, nÃ£o merece guarida, visto a elevada quantidade de entorpecentes que foi apreendido. Ã viÃ¡vel que a causa de diminuiÃ§Ã£o estabelecida no art. 33, Â§ 4Âº, da Lei n. 11.343/06 seja fixada em patamar diverso do mÃ¡ximo de 2/3, em razÃ£o da qualidade e da quantidade de droga apreendida (HC 322414/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 12/04/2016, DJE 19/04/2016).Desse modo, mantenho a reduÃ§Ã£o nos termos fixado pelo JuÃzo a quo. Tese rejeitada.8. DOSIMETRIA DA PENAMARLON LIMA TRINDADE(I) DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO Na primeira fase da dosimetria da pena, o JuÃzo a quo manteve a pena-base no mÃnimo legal, posto que todas as circunstÃ¢ncias judiciais foram valoradas como favorÃ¡veis ao rÃ©u. Desse modo, e em observÃ¢ncia ao princÃpio da ne reformatio in pejus, mantenho a pena-base no mÃnimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mÃnimo legal. Na segunda fase, nÃ£o vislumbro nenhuma agravante ou atenuante a serem valoradas. Mantenho a pena intermediÃ¡ria em 02 (dois) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.Na terceira fase, nÃ£o hÃ¡ causas de aumento ou diminuiÃ§Ã£o da pena, razÃ£o pela qual torno a pena final e definitiva em 02 (dois) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa Ã razÃ£o de 1/30 (um trinta avos), do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca dos fatos. (II) DO CRIME DE TRÃFICO DE DROGAS ILÃCITASNa primeira fase da dosimetria da pena, o JuÃzo a quo fixou a pena-base no mÃnimo legal, posto que todas as circunstÃ¢ncias judiciais foram valoradas como favorÃ¡veis ao rÃ©u. Diante disso, mantenho a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.Na segunda fase, nÃ£o vislumbro nenhuma agravante ou atenuante a serem valoradas. Mantenho a pena intermediÃ¡ria em 05 (cinco) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.Na terceira fase, o juÃzo a quo reconheceu a causa de diminuiÃ§Ã£o prevista no Â§4Âº, do art. 33, da Lei nÂ° 11.343/06, diminuindo a pena na metade, ficando a pena no patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. Presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nÂ° 11.343/06, visto que a prÃ¡tica envolveu crianÃ§a ou adolescente. Assim, o juÃzo a quo aumentou a pena em 1/6, razÃ£o pela qual mantenho a pena final em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusÃ£o e ao pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa. CONCURSO MATERIAL DE CRIMESAs penas devem ser cumuladas, pelo que torno a pena DEFINITIVA em 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusÃ£o e ao pagamento de 301 (trezentos e um) dias-multa, Ã razÃ£o de 1/30 (um trinta avos), do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca dos fatos, devendo ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do art. 33, Â§2Âº, do CÃ3digo Penal.ROBSON DA SILVA MONTEIROConforme jÃ¡ exposto, foi reconhecido de ofÃcio a extinÃ§Ã£o de punibilidade do apelante ROBSON DA SILVA MONTEIRO do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em razÃ£o da prescriÃ§Ã£o. Portanto, o apelante restou condenado somente pelo crime de trÃ¡fico de drogas ilÃcita, razÃ£o pela qual passo a dosimetria: (I) DO CRIME DE TRÃFICO DE DROGAS ILÃCITASNa primeira fase da dosimetria da pena, o JuÃzo a quo fixou a pena-base no mÃnimo legal, posto que todas as circunstÃ¢ncias judiciais foram valoradas como favorÃ¡veis ao rÃ©u. Diante disso, mantenho a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.Na segunda fase, nÃ£o vislumbro nenhuma agravante. Presentes duas atenuantes, quais sejam: menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e confissÃ£o espontÃ¢nea (art. 65, III, d, do CP). No entanto, em observÃ¢ncia a sÃºmula 231 do STJ, mantenho a pena intermediÃ¡ria em 05 (cinco) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.Na terceira fase, inexiste causa de diminuiÃ§Ã£o da pena. Presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nÂ° 11.343/06, visto que a prÃ¡tica envolveu crianÃ§a ou adolescente. Assim, o juÃzo a quo aumentou a pena em 1/6, razÃ£o pela qual mantenho a pena FINAL e DEFINITIVA em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusÃ£o e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e trÃªs) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, Â§2Â°, b, do CPB. JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA(I) DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO Na primeira fase da dosimetria da pena, o JuÃzo a quo manteve a pena-base no mÃnimo legal, posto que todas as circunstÃ¢ncias judiciais foram valoradas como favorÃ¡veis ao rÃ©u. Desse modo, em observÃ¢ncia ao princÃpio da ne reformatio in pejus, mantenho a pena-base no mÃnimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mÃnimo legal. Na segunda fase, nÃ£o vislumbro nenhuma agravante a ser valorada. Entretanto, encontra-se presente uma circunstÃ¢ncia atenuante, a confissÃ£o espontÃ¢nea (art. 65, III, d, do CP). No entanto, em observÃ¢ncia a sÃºmula 231 do STJ, mantenho a pena intermediÃ¡ria em 02 (dois) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.Na terceira fase, nÃ£o hÃ¡ causas de aumento ou diminuiÃ§Ã£o da pena, razÃ£o pela qual torno a pena final e definitiva em 02 (dois) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa Ã razÃ£o de 1/30 (um trinta avos), do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca dos fatos. (II) DO CRIME DE TRÃFICO DE DROGAS ILÃCITASNa primeira fase da dosimetria da pena, o JuÃzo a quo fixou a pena-base no mÃnimo legal, posto que todas as circunstÃ¢ncias judiciais foram valoradas como favorÃ¡veis ao rÃ©u. Diante disso, mantenho a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.Na segunda fase, nÃ£o vislumbro nenhuma agravante ou atenuante a serem valoradas, razÃ£o pela qual mantenho a pena intermediÃ¡ria no patamar de 05 (cinco) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.Na terceira fase, inexiste causa de diminuiÃ§Ã£o da pena. Presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nÂ° 11.343/06, visto que a prÃ¡tica envolveu crianÃ§a ou adolescente. Assim, o juÃzo a quo aumentou a pena em 1/6, razÃ£o pela qual mantenho a pena final em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusÃ£o e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e trÃªs) dias-multa. CONCURSO MATERIAL DE CRIMESAs penas devem ser cumuladas, pelo que torno DEFINITIVA em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusÃ£o e ao pagamento de 593 (quinhentos e noventa e trÃªs) dias-multa, Ã razÃ£o de 1/30 (um trinta avos), do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca dos fatos, devendo ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do art. 33, Â§2Âº, do CÃ3digo Penal. DISPOSITIVO Diante do exposto, CONHEÃO dos recursos e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Marlon Lima Trindade, tÃ£o somente para desclassificar o crime de porte de arma de uso restrito para o delito de porte de arma de uso permitido, previsto no art. 14 da lei nÂ° 10.826/03. Em relaÃ§Ã£o aos apelantes Robson da Silva Monteiro e Jefferson Monteiro da Silva, NEGO-LHES PROVIMENTO, todavia, reconheÃ§o de ofÃcio, a desclassificaÃ§Ã£o para o delito de porte de arma de uso permitido, em virtude de novatio legis in mellius e, de ofÃcio, reconheÃ§o a prescriÃ§Ã£o quanto ao delito de crime de arma de uso permitido apenas do apelante Robson da Silva Monteiro. Assim, fixo a pena final e definitiva do apelante JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusÃ£o e ao pagamento de 593 (quinhentos e noventa e trÃªs) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto (art. 33, Â§2Â°,b, do CPB), em razÃ£o da prÃ¡tica dos crimes previsto no art. 33, caput, da lei de drogas e art. 14, da lei nÂ° 10.826/03 c/c art. 69 do CPB; ROBSON DA SILVA MONTEIRO em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusÃ£o e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e trÃªs) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto (art. 33, Â§2Â°,b, do CPB), em razÃ£o da prÃ¡tica do crime previsto no art. 33, caput, da lei de drogas; MARLON LIMA TRINDADE em 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusÃ£o e ao pagamento de 301 (trezentos e um) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto (art. 33, Â§2Â°,b, do CPB), em razÃ£o da prÃ¡tica dos crimes previsto no art. 33, Â§4Âº, da lei de drogas e art. 14, da lei nÂ° 10.826/03 c/c art. 69 do CPB, nos termos do voto relator.Vistos etc.Acordam, os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da EgrÃ©gia 3Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Marlon Lima Trindade, tÃ£o somente para desclassificar o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da lei nÂ° 10.826/03. Em relaÃ§Ã£o aos apelantes Robson Da Silva Monteiro e Jefferson Monteiro Da Silva NEGAR-LHES PROVIMENTO, todavia, reconheÃ§o de ofÃcio, a desclassificaÃ§Ã£o para o delito de porte de arma de uso permitido, em virtude de novatio legis in mellius e, de ofÃcio, reconhecer a prescriÃ§Ã£o quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido apenas do apelante Robson da Silva Monteiro, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO N°: 0009640-31.2017.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA
APELANTE: ROBSON DA SILVA MONTEIRO
APELANTE: MARLON LIMA TRINDADE
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE (MARLON LIMA). IMPOSSIBILIDADE.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (MARLON LIMA E ROBSON DA SILVA). IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (MARLON LIMA). POSSIBILIDADE.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO PARA PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PARA OS APELANTES ROBSON DA SILVA E JEFFERSON MONTEIRO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (MARLON LIMA E JEFFERSON MONTEIRO). IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL DE DROGAS (MARLON LIMA E ROBSON DA SILVA). IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ROBSON DA SILVA E JEFFERSON MONTEIRO). IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS (MARLON LIMA). IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO APENAS DO APELANTE
ROBSON DA SILVA MONTEIRO.
PRELIMINAR
1 - PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE (MARLON LIMA):
A preliminar suscitada pelo recorrente
MARLON LIMA TRINDADE
para recorrer em liberdade, não merece prosperar. O recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus. Preliminar rejeitada.
MÉRITO
1-

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 16,
CAPUT
, PARA O PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 10.826/2003 -
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
-
(APLICAÇÃO A TODOS OS APELANTES)
:
Com o advento do decreto n. 9.847/2019, não mais se enquadra no conceito de uso restrito a arma apreendida com os apelantes, qual seja, ponto
40 S&W.
Assim, a partir da publicação do Decreto n. 9.847/2019, passou-se a considerar como arma de fogo de uso permitido, entre outras, as semiautomáticas ou de repetição que fossem de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum,
não atingisse
, na saída do cano de prova,
energia cinética superior a 1.200 libras-pé ou 1.620 joules.
Desta forma, a arma de fogo tipo pistola, calibre .40, marca Taurus é atualmente considerada como de ¿uso permitido¿.
Assim sendo, no presente caso, aplica-se a garantia fundamental prevista no art. 5º, XL, da Constituição Federal, segundo a qual: ¿a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu¿.
Portanto, em observância a
novatio in mellius
, é imperioso reconhecer a desclassificação do delito imputado aos apelantes para o previsto no art. 14 da Lei n° 10.826/2003 (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).
Por todo o exposto, impositiva a desclassificação do crime capitulado no art. 16, caput, para o tipificado no art. 14 da Lei n° 10.826/03 de TODOS os apelantes (
novatio in mellius)
.
2. DO RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO
DO APELANTE
ROBSON DA SILVA MONTEIRO
,
EM RELAÇÃO AO DELITO TIPIFICADO NO ART. 14 DA LEI N° 10.826/03
.
Agora, com a desclassificação do crime e com a nova pena estipulada, verifico a necessidade de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em concreto
do apelante ROBSON DA SILVA MONTEIRO.
A sentença condenatória foi publicada em 09/11/2017.
Nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
No caso em tela, uma vez que a pena aplicada após a desclassificação
não excede a 02 (dois) anos
, a prescrição se dá em
04 (quatro) anos
, nos termos do inciso V do art. 109 do Código Penal.
Entretanto, com fulcro no art. 115 do Código Penal, são reduzidos de
metade
os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
Assim, verifica-se que entre dia da publicação da sentença (ocorrida no dia 09/11/2017) até o presente momento, transcorreram mais de 02 (dois) anos, prazo que se esgotou no dia 08/11/2019.
3.PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (MARLON LIMA):
A materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo ficou devidamente demonstrada através do auto de apresentação e apreensão (fl. 23 - IPL), laudo balístico nº 2017.01.000461-BAL e os depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas.
Assim, observa-se que os depoimentos prestados em Juízo são firmes, claros e harmônicos, não deixando quaisquer dúvidas quanto a autoria e materialidade do delito. Tese rejeitada.
4. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (MARLON LIMA E JEFFERSON MONTEIRO)
Materialidade delitiva devidamente comprovada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto; Laudo Toxicológico Definitivo; Laudo de Constatação Provisório.
Quanto à autoria delitiva, não há qualquer dúvida, uma vez que os depoimentos das testemunhas
e guarda municipal foram uníssonos em confirmar na audiência de instrução e julgamento os fatos narrados na denúncia.
Dessa forma, deve ser mantida as condenações. Tese rejeitada.
5. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL DE DROGAS (MARLON LIMA E ROBSON SILVA):
Não merece prosperar, considerando a quantidade da droga apreendida (cerca de 29,2 gramas) de ¿MACONHA¿, acondicionadas em 40 (quarenta) embalagens confeccionadas com película plástica transparente, conforme Laudo nº 2017.01.000965-QUI, fl. 33.
Portanto, é indubitável a finalidade da traficância dos entorpecentes, razão pela qual rejeito a tese de desclassificação para o crime constante no art. 28 da Lei de Drogas. Tese rejeitada.
6. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ROBSON DA SILVA E JEFFERSON MONTEIRO):
Verifico que o Juízo
a quo
foi escorreito ao não reconhecer tal benefício, posto que ROBSON responde por outro processo por crime análogo, o que faz aferir que o apelante se dedica às atividades criminosas. De igual modo, verifica-se que JEFFERSON é contumaz na prática de delitos, conforme verificou-se em fls. 10/11v.
Dessa maneira, impossibilitada fica a aplicação da causa de diminuição de pena
.
Tese rejeitada.

7. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS (MARLON LIMA):
O apelante pugna pela redução da causa de diminuição em seu grau máximo de 2/3. Entretanto, não merece guarida, visto a elevada quantidade de entorpecentes que foi apreendido.
É viável que a causa de diminuição estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 seja fixada em patamar diverso do máximo de 2/3, em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida (HC 322414/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 12/04/2016, DJE 19/04/2016).
Desse modo, mantenho a redução nos termos fixado pelo Juízo
a quo.
Tese rejeitada.
8. DOSIMETRIA DA PENA
MARLON LIMA TRINDADE
(I) DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
Na
primeira fase da dosimetria
da pena, o Juízo
a quo
manteve a pena-base no mínimo legal, posto que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas como favoráveis ao réu.
Desse modo, e em observância ao princípio da
ne reformatio in pejus
, mantenho a pena-base no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.
Na
segunda fase
, não vislumbro nenhuma agravante ou atenuante a serem valoradas. Mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na
terceira fase,
não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno a pena final e definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
à razão de 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente à época dos fatos.
(II) DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS
Na
primeira fase da dosimetria
da pena, o Juízo a quo fixou a pena-base no mínimo legal, posto que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas como favoráveis ao réu. Diante disso, mantenho a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Na
segunda fase
, não vislumbro nenhuma agravante ou atenuante a serem valoradas. Mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Na
terceira fase
, o juízo a quo reconheceu a causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei n° 11.343/06, diminuindo a pena na metade, ficando a pena no patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.
Presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/06, visto que a prática envolveu criança ou adolescente. Assim, o juízo a quo aumentou a pena em 1/6, razão pela qual mantenho a pena final em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa.
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
As penas devem ser cumuladas, pelo que torno a pena DEFINITIVA em 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 301 (trezentos e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente à época dos fatos, devendo ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.
ROBSON DA SILVA MONTEIRO
Conforme já exposto, foi reconhecido de ofício a extinção de punibilidade do apelante ROBSON DA SILVA MONTEIRO do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em razão da prescrição. Portanto, o apelante restou condenado somente pelo crime de tráfico de drogas ilícita, razão pela qual passo a dosimetria:
(I) DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS
Na
primeira fase da dosimetria da pena
, o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal, posto que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas como favoráveis ao réu. Diante disso, mantenho a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Na
segunda fase
, não vislumbro nenhuma agravante. Presentes duas atenuantes, quais sejam: menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP). No entanto, em observância a súmula 231 do STJ, mantenho a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Na
terceira fase
, inexiste causa de diminuição da pena.
Presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/06, visto que a prática envolveu criança ou adolescente. Assim, o juízo
a quo
aumentou a pena em 1/6, razão pela qual mantenho a pena FINAL e DEFINITIVA
em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2°, b, do CPB.
JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA
(I) DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
Na
primeira fase da dosimetria
da pena, o Juízo
a quo
manteve a pena-base no mínimo legal, posto que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas como favoráveis ao réu.
Desse modo, em observância ao princípio da
ne reformatio in pejus
, mantenho a pena-base no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.
Na
segunda fase
, não vislumbro nenhuma agravante a ser valorada. Entretanto, encontra-se presente uma circunstância atenuante, a confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP). No entanto, em observância a súmula 231 do STJ,
mantenho
a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na
terceira fase,
não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno a pena final e definitiva
em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
à razão de 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente à época dos fatos.
(II) DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS
Na
primeira fase da dosimetria da pena
, o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal, posto que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas como favoráveis ao réu. Diante disso, mantenho a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Na
segunda fase
, não vislumbro nenhuma agravante ou atenuante a serem valoradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.
Na
terceira fase
, inexiste causa de diminuição da pena.
Presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/06, visto que a prática envolveu criança ou adolescente. Assim, o juízo
a quo
aumentou a pena em 1/6, razão pela qual mantenho a pena final
em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
As penas devem ser cumuladas, pelo que torno DEFINITIVA em
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente à época dos fatos, devendo ser cumprida em regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.
DISPOSITIVO
Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos
e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Marlon Lima Trindade
,
tão somente para desclassificar o crime de porte de arma de uso restrito para o delito de porte de arma de uso permitido, previsto no art. 14 da lei n° 10.826/03.

Em relação aos apelantes

Robson da Silva Monteiro e Jefferson Monteiro da Silva,

NEGO-LHES PROVIMENTO
, todavia, reconheço de ofício, a desclassificação para o delito de porte de arma de uso permitido, em virtude de

novatio legis in mellius
e
, de ofício,
reconheço a prescrição
quanto ao delito de crime de arma de uso permitido apenas do apelante

Robson da Silva Monteiro
.
Assim, fixo a pena final e definitiva do apelante
JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA
em
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, a ser cumprida no regime
semiaberto
(art. 33, §2°,b, do CPB), em razão da prática dos crimes previsto no art. 33,
caput,
da lei de drogas e art. 14, da lei n° 10.826/03 c/c art. 69 do CPB;
ROBSON DA SILVA MONTEIRO
em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida no regime
semiaberto
(art. 33, §2°,b, do CPB), em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da lei de drogas;

MARLON LIMA TRINDADE
em
04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 301 (trezentos e um) dias-multa, a ser cumprida no regime
semiaberto
(art. 33, §2°,b, do CPB),
em razão da prática dos crimes previsto no art. 33, §4º, da lei de drogas e art. 14, da lei n° 10.826/03 c/c art. 69 do CPB, nos termos do voto relator.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Marlon Lima Trindade
,
tão somente para desclassificar o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da lei n° 10.826/03.

Em relação aos apelantes
Robson Da Silva Monteiro e Jefferson Monteiro Da Silva

NEGAR-LHES PROVIMENTO
, todavia, reconheço de ofício, a desclassificação para o delito de porte de arma de uso permitido, em virtude de

novatio legis in mellius
e
, de ofício,
reconhecer a prescrição
quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
apenas
do apelante

Robson da Silva Monteiro
,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 16 de novembro de 2021

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO N°: 0009640-31.2017.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA
APELANTE: ROBSON DA SILVA MONTEIRO
APELANTE: MARLON LIMA TRINDADE
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL,
interpostos por
JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA, ROBSON DA SILVA MONTEIRO e MARLON LIMA TRINDADE
, contra sentença prolatada pela Juíza de Direito substituta respondendo pela Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém, que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
para
CONDENAR
os réus JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA, ROBSON DA SILVA MONTEIRO e MARLON LIMA TRINDADE, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06; e pelo crime do art. 16
, caput
, da Lei nº 10.826/03; e
ABSOLVER

todos
os réus da prática do crime previsto no art. 244-B do ECA, e art. 288, parágrafo único, do CPB, nos seguintes termos:
a)

JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA,
condenado à uma pena de
05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, pelo crime de tráfico de drogas ilícita. Em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o réu foi condenado a pena de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
. Desse modo, em razão ao concurso material de crimes, a pena FINAL do réu ficou em
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa,
a ser cumprido em regime
FECHADO
, com fulcro no art. 33, §2º, ¿a¿, do Código Penal.
b)

ROBSON DA SILVA MONTEIRO,
condenado à uma pena de
05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, pelo crime de tráfico de drogas ilícita. Em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o réu foi condenado a pena de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
. Desse modo, em razão ao concurso material de crimes, a pena FINAL do réu ficou em
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa,
a ser cumprido em regime
FECHADO,
com fulcro no art. 33, §2º, ¿a¿, do Código Penal.
c)

MARLON LIMA TRINDADE,
condenado à uma pena de
02 anos e 11 meses de reclusão e ao pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa
, pelo crime de tráfico de drogas ilícita, posto que foi reconhecido pelo Juízo
a quo
a causa de diminuição prevista no art. 33, §4° da Lei de drogas. Em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o réu foi condenado a pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Desse modo, em razão ao concurso material de crimes, a pena FINAL do réu e ficou em
05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 301 (trezentos e um) dias-multa
, a ser cumprido no regime
SEMIABERTO,
com fulcro no art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

Narra a exordial acusatória, que no dia 19 de abril de 2017, por volta das 16h45, o Inspetor José Ronaldo Gonçalves Arnald e o Agente Marcelo Vieira Pimentel, ambos da Guarda Municipal, estavam de serviço, realizando rondas ostensivas e ao trafegarem pela Avenida Tavares Bastos foram abordados pelos irmãos Thiago Guerreiro Pinto Barroso e Ierece Guerreiro Pinto Barroso Santos, onde informaram que haviam localizado o veículo FORD/ECOSPORT, cor PRATA, de propriedade de sua genitora, Sra. Telma Cristina Guerreiro Pinto Barroso, o qual havia sido roubado no dia 06 de abril de 2017. A guarnição passou a seguir o veículo e constataram que havia 04 homens no interior deste.

Foram presos em flagrantes após uma abordagem realizada pelos guardas municipais, Marlon Lima Trindade, Robson da Silva Monteiro, Jefferson Monteiro da Silva e o adolescente Mateus Bentes Alves, onde foi apreendido em poder de Jefferson uma arma de fogo do tipo PISTOLA, calibre ponto 40, marca TAURUS, modelo PT840, nº de série SIY57866, pertencente a Polícia Militar do Estado do Maranhão patrimônio 1031/15 PMMA, com carregador contendo 10 munições do mesmo calibre no carregador e uma na câmara.

No interior do carro, foi apreendido uma PISTOLA marca TAURUS, modelo PTS765mm, nº de série J31500, contendo uma munição do mesmo calibre na câmara e quatro munições no carregador, bem como, 40 papelotes de ERVA SECA PRENSADA, armazenada em pequenos pedaços de saco plástico transparente semelhante a maconha. Tudo apreendido, assim como os acusados, conduzidos a Seccional da Marambaia.

Perante a autoridade policial, os irmãos, Thiago Guerreiro Pinto Barroso e Ierece Guerreiro Pinto Barroso Santos, relataram que no dia 06 de abril, seus pais foram vítimas de roubo, quando por volta das 20h30, ao trafegarem a travessa Tiradentes no bairro do reduto, quando estacionavam o veículo FORD/ECOSPORT 4WD, 2.01, ANO/MODELO 2004, cor PRATA, foram abordados por dois homens que, mediante grave ameaça e portando uma arma de fogo, roubaram o carro das vítimas.

Isso posto, no dia 19/04/2017, ao trafegarem pela rodovia Augusto Montenegro no carro de Ierece, avistaram um carro parecido ao descrito, no que de imediato diminuíram a velocidade do automóvel, se aproximando melhor do veículo, no que puderam constatar se tratar do veículo pertencente a sua genitora, reconhecendo-o através de um adesivo de igreja. De imediato, os irmãos acionaram a CIOP e ao verem uma viatura da guarda Municipal, solicitaram apoio desta, no que foram atendidos, os policiais fizeram a abordagem ao veículo e constataram que os acusados além de portarem armas de fogo, havia drogas entorpecentes no interior deste.
Assim como o veículo não estava com a placa original JUJ1646, e sim com uma placa fria MCU4050.

O adolescente Mateus Bentes Alves, acompanhado de seu genitor Otávio Augusto de Souza Alves, informou a autoridade policial, que na tarde do dia 19/04/2017, estava em companhia de Marlon Lima, Jefferson Monteiro e Robson da Silva, no carro FORD/ECOSPORT, sendo conduzido por Marlos, não sabendo informar a procedência deste, bem como informar desconhecer que era produto de roubo. Planejavam roubar uma farmácia, porém seguiram para o centro de Belém e na Av. Almirante Barroso foram abordados por uma guarnição da Guarda Municipal, sendo encontrado com eles todos os objetos já acima descritos. Informou também que uma das armas de fogo, tipo pistola, era de sua propriedade, bem como os entorpecentes que seriam consumidos por ele.

Os acusados Jefferson Monteiro da Silva e Marlon Lima Trindade, reservaram o direito de permanecerem calados e somente se pronunciarem na justiça. Já Robson da Silva Monteiro, negou o fato a ele imputado e relatou a autoridade policial, que na tarde da ocorrência do fato encontravam-se em um ponto de ônibus, localizado na praça cordeiro de farias, o qual ia para a casa de sua avó, quando seu amigo Mateus passou e lhe ofereceu uma carona, no que foi aceito de pronto, não tendo ele conhecimento de que havia no interior do veículo arma de fogo e entorpecentes.

O Ministério Público ofereceu denúncia face a JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA, ROBSON DA SILVA MONTEIRO e MARLON LIMA TRINDADE, incursos nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/2006, art. 16 da Lei 10.826/2003, art. 288, parágrafo único do CPB e art. 244-B do ECA, todos c/c art. 69 do CPB.

Recebimento da Denúncia à fl. 29.

Toxicológico definitivo à fl. 33, conforme o Laudo nº: 2017.01.000965-QUI.

Laudo balístico à fl. 35/37, conforme Laudo nº: 2017.01.000461-BAL.

Resposta à acusação, às fls. 75/78.

Em 13 de julho de 2017, foi realizado Audiência de Instrução e Julgamento, conforme fls. 108/109, ocasião em que foi ouvido as testemunhas e os denunciados.

Certidão Judicial Criminal Positiva de JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA à fl. 110.

Certidão Judicial Criminal Positiva de ROBSON DA SILVA MONTEIRO, à fl. 111.

Certidão Judicial Criminal Positiva de MARLON LIMA TRINDADE, à fl. 112.

Em
alegações finais
, o
Ministério Público
pugnou pelo PARCIAL PROVIMENTO da denúncia, nos seguintes termos: a) Condenar o réu
JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA
, pelo crime do art. 16 da Lei 10.826/2003 e absolvê-lo no tocante à sanção do art. 33 da Lei 11.343/2006, art. 288, parágrafo único do CPB e art. 244-B do ECA, todos c/c art. 69 do CPB; b) Condenar o réu
ROBSON DA SILVA MONTEIRO
, pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006 e absolve-lo no tocante à sanção do art. 16 da Lei 10.826/2003, art. 288, parágrafo único do CPB e art. 244-B do ECA, todos c/c art. 69 do CPB; c) Absolver o réu
MARLON LIMA TRINDADE
pelas sanções punitivas contidas no art. 33 da Lei 11.343/2006, art. 16 da Lei 10.826/2003, art. 288, parágrafo único do CPB e art. 244-B do ECA, todos c/c art. 69 do CPB.

Em alegações finais, a defesa de
JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA
pleiteou pela absolvição da prática dos crimes de associação criminosa, tráfico de drogas e corrupção de menores, nos termos do art. 386, VII, CPP. Quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo, requer seja aplicada a pena no mínimo legal, bem como reconhecida a atenuante da confissão espontânea, nos termos da lei. (fls. 218/221)

Em alegações finais, a defesa de
ROBSON DA SILVA MONTEIRO
pleiteou pela absolvição da prática dos crimes de associação criminosa, porte ilegal e corrupção de menores, nos termos do art. 386, VII, CPP. Quanto ao delito de tráfico de drogas, requer seja desclassificado para consumo pessoal de drogas; Caso mantido o tráfico, requer a aplicação da causa de diminuição de pena, fixação do regime inicial aberto e convertida a pena em prestação de serviços a comunidade. (fls. 222/226)

Em alegações finais, a defesa de
MARLON LIMA TRINDADE
pleiteou a absolvição de todas as acusações que lhe estão imputando, nos termos do art. 386, inciso V, VI e VII do Código de Processo Penal, haja vista que não há prova concreta e inquestionável para sustentar uma condenação, prevalecendo o princípio do
in dúbio pro réu.
Subsidiariamente, requereu a desclassificação do tráfico para a posse de drogas para consumo pessoal, ou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Ierecê Guerreiro Pinto Barroso Santos
, na condição de
assistente de acusação
, apresentou alegações finais às fls. 239/243, pugnando pela condenação dos acusados Jefferson Monteiro da Silva, Robson da Silva Monteiro e Marlon Lima Trindade, nos crimes do art. 16 da Lei n.º 10.826/03, artigo 288, parágrafo único, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos na forma do art. 69, do Código Penal. Requereu ainda, a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta de porte de drogas para consumo próprio.

O Juízo
a quo
julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
para
CONDENAR
os réus JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA, ROBSON DA SILVA MONTEIRO e MARLON LIMA TRINDADE, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06 (lei de drogas); e pelo crime do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03 (estatuto do desarmamento); e
ABSOLVER

todos os réus
da prática do crime previsto no art. 244-B do ECA, e art. 288, parágrafo único, do CPB.

Em
razões recursais,
o apelante
MARLON LIMA TRINDADE,
por meio de seu advogado, requer, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No que tange ao mérito, pugna pela absolvição do crime de tráfico de drogas e, subsidiariamente, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado no seu patamar máximo, ou ainda, que seja desclassificado para o crime do art. 28 da lei de drogas (usuário de drogas). Requereu ainda, a absolvição do crime de porte ilegal de arma de uso restrito,
ou subsidiariamente, que seja desclassificado para o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Em
razões recursais,
o apelante
ROBSON DA SILVA MONTEIRO,
por meio da defensoria pública, pugnou pela absolvição da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16, da Lei nº 10.826/2003, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. No que tange o tráfico de drogas, pleiteou pela desclassificação para consumo pessoal, ou ainda, mantendo-se a condenação, que seja reconhecida o tráfico privilegiado (fls. 301-304).

Em
razões recursais,
o apelante
JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA
pugnou pela desclassificação para consumo pessoal, ou ainda, mantendo-se a condenação, que seja reconhecida o tráfico privilegiado (fls. 305 - 307).

O Ministério Público, em sede de
Contrarrazões
ao recurso interposto por
JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA,
pugnou para que seja
conhecido e DESPROVIDO
(fls.309-311).

O Ministério Público, em sede de
Contrarrazões
ao recurso interposto por
ROBSON DA SILVA MONTEIRO,
pugnou para que seja
conhecido e DESPROVIDO
(fls.

312-314).

O Ministério Público, em sede de
Contrarrazões
ao recurso interposto por
MARLON LIMA TRINDADE,
pugnou para que seja
conhecido e PROVIDO
o recurso de apelação interposto pela defesa, devendo o réu ser absolvido dos delitos a ele imputado (fls. 315-317).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
dos recursos de apelação, porém, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
de todos os recursos, para que seja mantida as condenações de
JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA, ROBSON DA SILVA MONTEIRO e MARLON LIMA TRINDADE,
sem nenhum reparo.

É o relatório, que submeto a revisão.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO N°: 0009640-31.2017.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA
APELANTE: ROBSON DA SILVA MONTEIRO
APELANTE: MARLON LIMA TRINDADE
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Verifico presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
dos recursos interpostos por
JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA, ROBSON DA SILVA MONTEIRO e MARLON LIMA TRINDADE
.

II - MÉRITO

PRELIMINAR

A preliminar suscitada pelo recorrente
MARLON LIMA TRINDADE
pleiteando para recorrer em liberdade não merece prosperar. O recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus.

Nesse sentido:
"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (POR DUAS VEZES) E CORRUPÇÃO DE MENORES (POR DUAS VEZES), TODOS EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP E ART. 244-B DO ECA, AMBOS C/C ART. 70 DO CP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, VII, DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. FIRMES PALAVRAS DAS VÍTIMAS E POLICIAIS. HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INADMISSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE VERIFICADA. CRIME CONSUMADO. REDUÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. QUANTUM IDEAL E SUFICIENTE À REPROVAÇÃO DO ILÍCITO. ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O SEMIABERTO. IINVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECORRER EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)

Desse modo, rejeito a preliminar do apelante
MARLON LIMA TRINDADE.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 16,
CAPUT
, PARA O PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 10.826/2003 -
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS -
(APLICAÇÃO A TODOS OS APELANTES)

Compulsando os autos, verifico que todos os apelantes foram condenados pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n° 10.826/2003), posto que os réus foram presos em flagrante com 02 (dois) revólveres, tipo pistola, calibre .40, marca Taurus, ambas municiadas, aptas para uso e com potencialidade lesiva, conforme laudo n° 2017.01.000461-BAL, fl. 35.

Na data do fato, a norma que regulamentava os produtos controlados (Decreto nº 3.665/2000, art. 16, III), classificava como de uso restrito as armas de fogo .40 S&W
, in verbis:
Art. 16. São de uso restrito:
(...)
III - armas de fogo curtas, cuja munição comum tenha, na saída do cano, energia superior a (trezentas libras-pé ou quatrocentos e sete Joules e suas munições, como por exemplo, os calibres .357 Magnum, 9 Luger, .38 Super Auto,
.40 S&W,
.44 SPL, .44 Magnum, .45 Colt e .45 Auto;

Entretanto, com o advento do decreto n. 9.847/2019, não mais se enquadra no conceito de uso restrito a arma apreendida com os apelantes, qual seja,
.40 S&W.
Assim, a partir da publicação do Decreto n. 9.847/2019, passou-se a considerar como arma de fogo de uso permitido, entre outras, as semiautomáticas ou de repetição que fossem de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum,
não atingisse
, na saída do cano de prova,
energia cinética superior a 1.200 líbras-pé ou 1.620 joules.
Desta forma, a arma de fogo tipo pistola, calibre .40, marca Taurus é atualmente considerada como de ¿uso permitido¿.

Assim sendo, no presente caso, aplica-se a garantia fundamental prevista no art. 5º, XL, da Constituição Federal, segundo a qual: ¿a lei penal não retroagirá,
salvo para beneficiar o réu¿.

Portanto, em observância a
novatio in mellius,
é imperioso reconhecer a desclassificação do delito imputado aos apelantes para o previsto no art. 14 da Lei n° 10.826/2003 (Porte ilegal de arma de fogo de
uso permitido
).

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06) E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/03). PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE AGRESSÕES POR PARTE DOS POLICIAIS. TROCA DE TIROS ENTRE OS TRAFICANTES E A POLÍCIA A DEMONSTRAR A ATUAÇÃO LÍCITA DOS POLICIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELO COMETIMENTO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO, ALÉM DE O CONTEXTO FÁTICO NÃO AUTORIZAR (APREENSÃO DE DROGAS E TROCA DE TIROS). DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I Eventual fato de o Acusado ter sido atingido durante a troca de tiros que participava, não deslegitima a conduta dos Policiais, muito menos torna o flagrante ilegal. II - A quantidade e a forma em que a droga foi apreendida autorizam a concluir pela ocorrência do tráfico ilícito de entorpecente, não sendo possível, portanto, a absolvição. III Apesar de desnecessária a comprovação da lesividade da conduta, pois os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são de mera conduta e de perigo abstrato, esta restou demonstrada diante das particularidades do caso concreto, consistentes na apreensão de drogas juntamente com as munições, bem como na participação do Acusado na troca de tiros com a Polícia, não se podendo, portanto, falar em absolvição.
IV - Verifica-se dos autos que a parte foi condenada pelo porte irregular de munições de uso restrito, em virtude de ter em depósito munições calibre .40 S&W e 9mm, todavia, estas passaram a serem classificadas como de uso permitido, por força dos Decretos 9.785/2019, 9.847/2019, 10.628/21 e 10.630/20, sendo imperiosa assim a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 14 da Lei n.10.826/2003, com o consequente redimensionamento da dosimetria.
(TJ-BA - APL: 05196664820198050001, Relator: NAGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 13/08/2021)

Por todo o exposto, impositiva a desclassificação do crime capitulado no art. 16,
caput,
para o tipificado no art. 14 da Lei n° 10.826/03 de TODOS os apelantes.

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO DO APELANTE
ROBSON DA SILVA MONTEIRO
, EM RELAÇÃO AO DELITO TIPIFICADO NO ART. 14 DA LEI N° 10.826/03

Agora, com a desclassificação do crime, verifico a necessidade de
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em concreto
do apelante
ROBSON DA SILVA MONTEIRO.

A sentença condenatória foi publicada em
09/11/2017.

Nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

No caso em tela, uma vez que a pena aplicada após a desclassificação não excede a 02 (dois) anos, a prescrição se dá em
04 (quatro) anos
, nos termos do inciso V do art. 109 do Código Penal.

Entretanto, com fulcro no art. 115 do Código Penal, são reduzidos
de metade
os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Assim, verifica-se que entre dia da publicação da sentença (ocorrida no dia 09/11/2017) até o presente momento, transcorreram
mais de 02 (dois) anos,
prazo que se esgotou no dia 08/11/2019.

Por todo o exposto, reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do apelante ROBSON DA SILVA MONTEIRO, nos termos do art. 109, V c/c art. 115, ambos do Código Penal.

Agora, passo a analisar os demais pedidos dos apelantes:

MARLON LIMA TRINDADE
a)

PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (tipificação já readequada com a nova legislação mais benéfica)

Não merece acolhimento.

A materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo ficou devidamente demonstrada através do auto de apresentação e apreensão (fl. 23 - IPL), laudo balístico nº 2017.01.000461-BAL e os depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas. Vejamos:

A testemunha
Ierece Guerreiro Pinto Barroso
, em juízo, declarou:
¿(...) Que daí eles prenderam os homens que estava dentro do carro, e falaram que encontraram drogas e duas armas de fogo.
Que uma das armas estava na cintura de um deles e a outra estava dentro do carro. Que a arma estava com o réu Jefferson. Que a outra arma estava dentro do carro.
Que não viu a droga, mas soube que foi encontrada dentro do carro.
Que as armas estavam municiadas e tinham cartuchos de munição
. Que tinham quatro homens dentro do carro, sendo um deles adolescente. Que na delegacia só participou do reconhecimento (...)¿

A testemunha
Thiago Guerreiro Pinto Barroso
, em Juízo, declarou:
¿(...) Que viu a abordagem. Que estava bem perto, seu carro estava logo atrás do carro deles. Que na abordagem viu quando os guardas encontraram em poder de um deles uma arma de fogo.
Que os guardas encontraram outra arma de fogo e uma quantidade de drogas dentro do carro.
Que viu a drogas na mão do guarda que lhe mostrou. Que não sabe a quantidade dessa droga. Que a droga estava guardada em saquinhos. Que não sabe dizer se eram para venda (...)¿

A testemunha
José Ronaldo Gonçalves Arnald, guarda municipa
l, declarou em Juízo
¿(...) Que encontraram duas armas de fogo e drogas.
Que uma arma de fogo estava na posse do réu Jefferson presente na audiência. Que a outra arma foi encontrada dentro do carro. Que as duas armas estavam municiadas.
Que foi encontrado drogas dentro do veículo. Que era maconha e já estava pronta como limãozinho. Que essa droga estava dentro do veículo. Que quem assumiu a propriedade da droga foi o menor de idade. Que não teve contato com a vítima do roubo do carro. Que soube na delegacia que quem roubou o veículo foram o réu Marlon e Jefferson. Que na abordagem quem estava dirigindo o veículo era o réu Marlon. Que eles disseram que o carro era emprestado. Que a droga foi encontrada no banco do motorista. Que no veículo foi encontrado uma arma. Que a outra estava com o réu Jefferson. Que estavam municiadas. Que soube que iam fazer um assalto a uma farmácia (...)¿

Assim, observa-se que os depoimentos prestados em Juízo são firmes, claros e harmônicos, não deixando quaisquer dúvidas quanto a autoria e materialidade do delito.

Portanto, mantenho a condenação do apelante MARLON pelo delito previsto no art.

14

da Lei n° 10.826/2003 (tipificação já readequada com a nova legislação mais benéfica).
b)

PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO
DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, §4º C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006 (LEI DE DROGAS)

A defesa pugna pela absolvição do crime previsto no art. 33, §4°, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

Não assiste razão os argumentos da defesa.
Explico:

Inicialmente, verifico que a materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, à fl. 23-apenso, Laudo Toxicológico Definitivo (fl.33) Laudo de Constatação Provisório (fl. 85- apenso).

Consta no Laudo definitivo n° 2017.01.000965- QUI (fl.33), que a substância apreendida se trata de T.H.C (tetrahidrocannabinol), princípio ativo de vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como MACONHA.

Quanto à autoria delitiva, não há qualquer dúvida, uma vez que os depoimentos das testemunhas e guarda municipal foram uníssonos em confirmar na audiência de instrução e julgamento os fatos narrados na denúncia. (fls. 108/109-mídia audiovisual).

Assim, os argumentos trazidos pela defesa, mostram-se desprovidos de força probatória, pois não se coadunam com os elementos explicitados nos autos, uma vez que os depoimentos das testemunhas são harmônicos entre si e deixam evidentes que a apelante, portava a substância apreendida
(tetrahidrocannabinol
), que foi encontrado pelos guardas municipais.

Consabido que os depoimentos prestados por guardas municipais se revestem de credibilidade, não obstante sua condição funcional. Suas declarações revestem-se de eficácia probatória, a qual restará comprometida apenas quando não encontre apoio nos demais elementos ou em face de má-fé devidamente constatada, o que não é o caso dos autos.

O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, é daqueles denominados tipo misto alternativo, que apresenta multiplicidade de verbos nucleares. No caso, mesmo que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbo nuclear
trazer consigo.

Dessa forma, não há dúvida acerca da responsabilidade do réu pela prática delitiva,
devendo ser mantida a condenação
.
c)

PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 (LEI DE DROGAS)

Alega a defesa que em virtude da pequena quantidade de drogas apreendida com o apelante, que seja desclassificada a conduta que lhe foi imputada para aquela constante no art. 28 da Lei de Drogas.

Melhor sorte não assiste o apelante, considerando a elevada quantidade da droga apreendida (cerca de 29,2 gramas) de ¿MACONHA¿, e a forma de acondicionamento, sendo 40 (quarenta) embalagens confeccionadas com película plástica transparente, conforme Laudo nº 2017.01.000965-QUI, fl. 33.

Portanto, é indubitável a finalidade da traficância dos entorpecentes, razão pela qual
rejeito
a tese de desclassificação para o crime constante no art. 28 da Lei de Drogas.
d)

PLEITO PELA APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/06 EM SEU GRAU MÁXIMO.

O Juízo
a quo
reconheceu a causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06, diminuindo a pena na metade.

O apelante pugna pela redução da causa de diminuição em seu grau máximo de 2/3. Entretanto, não merece guarida, visto a elevada quantidade de entorpecentes que foi apreendido.

Portanto, é viável que a causa de diminuição estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 seja fixada em patamar diverso do máximo de 2/3, em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida (HC 322414/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 12/04/2016, DJE 19/04/2016).

Desse modo,
rejeito
o pedido da defesa e mantenho a redução nos termos fixado pelo Juízo
a quo
.
e)

DA DOSIMETRIA DA PENA

Em virtude da desclassificação para o crime de porte ilegal de arma de fogo de
uso permitido
, verifico novos parâmetros para a fixação da pena.

O Juízo
a quo
, ao condenar o apelante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de
uso restrito
, fixou a pena final em 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. No entanto, a nova imputação traz novos parâmetros em seu preceito secundário,
in verbis:

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Diante disso, e em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, passo a dosar a nova pena do apelante para o crime previsto no art. 14 da lei n° 10.826/2003:
(I) DO CRIME DE
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Na
primeira fase da dosimetria da pena
, o Juízo
a quo
manteve a pena-base no mínimo legal, posto que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas como favoráveis ao réu.

Desse modo, e em observância ao princípio da
ne reformatio in pejus,
mantenho a pena-base no mínimo legal, qual seja,
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, ou seja, no mínimo legal.

Na
segunda fase
, não vislumbro nenhuma agravante ou atenuante a serem valoradas. Mantenho a pena intermediária em
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno a pena final e definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
à razão de 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente à época dos fatos.
(II) DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS

Na
primeira fase da dosimetria da pena
, o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal, posto que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas como favoráveis ao réu. Diante disso, mantenho a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, não vislumbro nenhuma agravante ou atenuante a serem valoradas. Mantenho a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
terceira fase
, o juízo
a quo
reconheceu a causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei n° 11.343/06, diminuindo a pena na metade, ficando a pena no patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/06, visto que a prática envolveu criança ou adolescente. Assim, o juízo
a quo
aumentou a pena em 1/6, razão pela qual
mantenho
a pena final
em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Considerando que o acusado foi condenado a uma pena de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa
pelo crime de tráfico de drogas e
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
as penas devem ser
cumuladas
, pelo que torno a pena DEFINITIVA em
04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 301 (trezentos e um) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avós), do salário mínimo vigente à época dos fatos, devendo ser cumprida em regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

ROBSON DA SILVA MONTEIRO
a)

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL

Alega a defesa que em virtude da pequena quantidade de drogas apreendida com o apelante, que seja desclassificada a conduta que lhe foi imputada para aquela constante no art. 28 da Lei de Drogas.

Melhor sorte não assiste o apelante
, considerando a quantidade da droga apreendida (cerca de 29,2 gramas) de ¿MACONHA¿, e a forma de acondicionamento, sendo 40 (quarenta) embalagens confeccionadas com película plástica transparente, conforme Laudo nº 2017.01.000965-QUI, fl. 33.

Portanto, é indubitável a finalidade da traficância dos entorpecentes, razão pela qual

rejeito
a tese de desclassificação para o crime constante no art. 28 da Lei de Drogas.
b)

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, §4° DA LEI Nº 11.343/2006

Subsidiariamente, postula pela aplicação da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Para que seja reconhecido a causa de diminuição prevista no art. 33, §4° da Lei n° 11.343/2006, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Dito isso, verifico que o Juízo
a quo
foi escorreito ao não reconhecer tal benefício, posto que ROBSON responde por outro processo por crime análogo, o que faz aferir que o apelante se dedicava às atividades criminosas.

Dessa maneira, impossibilitada fica a aplicação dessa causa de diminuição de pena.
c)

DA DOSIMETRIA DA PENA

Conforme já exposto neste voto, foi reconhecido de ofício a extinção de punibilidade do apelante ROBSON DA SILVA MONTEIRO do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em razão da prescrição. Portanto, o apelante restou condenado somente pelo crime de tráfico de drogas ilícita, razão pela qual passo a dosimetria:
(I) DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS

Na
primeira fase da dosimetria da pena
, o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal, posto que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas como favoráveis ao réu. Diante disso, mantenho a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, não vislumbro nenhuma agravante. Presentes duas atenuantes, quais sejam: menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP). No entanto, em observância a súmula 231 do STJ, mantenho a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
terceira fase
, inexiste causa de diminuição da pena.

Presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/06, visto que a prática envolveu criança ou adolescente. Assim, o juízo
a quo
aumentou a pena em 1/6, razão pela qual mantenho a pena FINAL e DEFINITIVA
em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2°, b, do CPB.

JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA
a)

PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Não assiste razão os argumentos da defesa.
Explico:

Inicialmente, verifico que a materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, à fl. 23-apenso, Laudo Toxicológico Definitivo (fl.33) Laudo de Constatação Provisório (fl. 85- apenso).

Quanto à autoria delitiva, não há qualquer dúvida, uma vez que, os depoimentos das testemunhas Ierecê Guerreiro Pinto Barroso, Thiago Guerreiro Pinto Barroso e Jose Ronaldo Gonçalves Arnald foram uníssonos em apontar os apelantes como autores dos crimes.

Portanto, mantenho incólume a condenação de JEFFERSON pelo crime de tráfico de drogas.
b)

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, §4° DA LEI Nº 11.343/2006

Subsidiariamente, postula pela aplicação da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Para que seja reconhecido a causa de diminuição prevista no art. 33, §4° da Lei n° 11.343/2006, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Dito isso, verifico que o Juízo
a quo
foi escorreito ao não reconhecer tal benefício, visto que,
JEFFERSON é contumaz na prática de delitos, conforme verificou-se em fls. 10/11v.

Dessa maneira, impossibilitada fica a aplicação dessa causa de diminuição de pena.
c)

DA DOSIMETRIA DA PENA

Em virtude da desclassificação para o crime de porte ilegal de arma de fogo de
uso permitido
, verifico novos parâmetros para a fixação da pena.

O Juízo
a quo
, ao condenar o apelante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de
uso restrito
, fixou a pena final em
3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
. No entanto, a nova imputação traz novos parâmetros em seu preceito secundário (Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa).

Diante disso, e em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, passo a dosar a nova pena do apelante para o crime previsto no art. 14 da lei n° 10.826/2003:
(I) DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Na
primeira fase da dosimetria
da pena, o Juízo
a quo
manteve a pena-base no mínimo legal, posto que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas como favoráveis ao réu.

Desse modo, em observância ao princípio da
ne reformatio in pejus
, mantenho a pena-base no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na
segunda fase
, não vislumbro nenhuma agravante a ser valorada. Entretanto, encontra-se presente uma circunstância atenuante, a confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP). No entanto, em observância a súmula 231 do STJ,
mantenho
a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase,
não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno a pena final e definitiva
em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
à razão de 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente à época dos fatos.
(II) DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS

Na
primeira fase da dosimetria da pena
, o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal, posto que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas como favoráveis ao réu. Diante disso, mantenho a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, não vislumbro nenhuma agravante ou atenuante a serem valoradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
terceira fase
, inexiste causa de diminuição da pena.

Presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/06, visto que a prática envolveu criança ou adolescente. Assim, o juízo
a quo
aumentou a pena em 1/6, razão pela qual mantenho a pena final
em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Considerando que o acusado foi condenado a uma pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa pelo crime de tráfico de drogas, as penas devem ser cumuladas, pelo que torno DEFINITIVA em
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avós), do salário mínimo vigente à época dos fatos, devendo ser cumprida em regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos
e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Marlon Lima Trindade
,
tão somente para desclassificar o crime de porte de arma de uso restrito para o delito de porte de arma de uso permitido, previsto no art. 14 da lei n° 10.826/03.

Em relação aos apelantes

Robson da Silva Monteiro e Jefferson Monteiro da Silva,

NEGO-LHES PROVIMENTO
, reconhecendo, de ofício, a desclassificação para o delito de porte de arma de uso permitido, em virtude de

novatio legis in mellius
e
, de ofício,
reconheço a prescrição
quanto ao delito de crime de arma de uso permitido apenas do apelante

Robson da Silva Monteiro
.
Sendo assim, fixo a pena final e definitiva do apelante
JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA
em
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, a ser cumprida no regime
semiaberto
(art. 33, §2°,b, do CPB), em razão da prática dos crimes previsto no art. 33, caput, da lei de drogas e art. 14, da lei n° 10.826/03 c/c art. 69 do CPB;

ROBSON DA SILVA MONTEIRO
em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida no regime
semiaberto
(art. 33, §2°,b, do CPB) em razão da prática dos crimes previsto no art. 33,
caput,
da lei de drogas;

MARLON LIMA TRINDADE
em
04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 301 (trezentos e um) dias-multa, a ser cumprida no regime
semiaberto
(art. 33, §2°,b, do CPB), em razão da prática dos crimes previsto no art. 33, §4º, da lei de drogas e art. 14, da lei n° 10.826/03 c/c art. 69 do CPB,
nos termos do voto relator.
Belém, 08 de novembro de 2021.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator